Tribunal: TJSP
Processo: 1504029-54.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal de natureza grave. Sentença condenatória. Defesa que pleiteia a absolvição dos réus, com fundamento na insuficiência probatória e na excludente de ilicitude da legítima defesa; subsidiariamente, requer o afastamento da agravante referente à prática do delito em período de calamidade pública. Parcial razão. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal de natureza grave. Sentença condenatória. Defesa que pleiteia a absolvição dos réus, com fundamento na insuficiência probatória e na excludente de ilicitude da legítima defesa; subsidiariamente, requer o afastamento da agravante referente à prática do delito em período de calamidade pública. Parcial razão. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Conjunto probatório constante dos autos que torna evidente a gravidade das lesões suportadas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que comporta reparos. Na etapa intermediária, imperioso o afastamento da agravante referente à calamidade pública. Ausência de elementos que indiquem que os réus se valeram desta especial circunstância para a prática do delito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.